Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Processo N.

0702029-95.2019.8.07.0017 APC

Apelante (s)

BANCO DO BRASIL S.A.

Apelado(s)

ELIZANGELA MARIA RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. CRIAÇÃO DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO CONSIGNADO. OUTRA CIDADE. DOCUMENTOS DE NÚMERAÇÕES DISTINTAS. ASSINATURA GROSSEIRAMENTE FALSIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESANRANJO FINANCEIRO DO AUTOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. APELO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado.
In casu, a falha na prestação do serviço do banco-apelante restou cabalmente demonstrada nos autos. Com efeito, diferentemente do que tenta induzir a instituição bancária, da documentação apresentada, restou claro que houve fraude bancária, já que além de a abertura da conta e o empréstimo terem sido realizados em cidade diversa da residência da autora (a autora mora no DF e a abertura da conta que originou o empréstimo foi feita em Teresina-PI), verifica-se que as assinaturas apostas são notoriamente distintas, configurando, inclusive, uma fraude grosseira.
Para além de tudo isso, ainda foi apresentado documento diferente, já que a cópia do documento de identidade apresentado pelo Banco tem número diferente da identidade carreada pela autora na inicial, tudo a corroborar a fraude perpetrada.
A devolução em dobro somente é cabível nas hipóteses em que restou evidenciada a má-fé, o que não é o caso dos autos. Portanto, a repetição do indébito deve ser na forma simples.
Assevero que o dano moral se encontra presente na medida em que tal fato gerou sério abalo a autora, eis que implicou em desordem financeira, pois teve que suportar descontos de empréstimos no seu benefício previdenciário, diante de fraude perpetrada e não coibida prontamente pelo recorrente, a quem incumbia diante da álea do negócio.
O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, sem qualquer limitação legal, a fim de prestigiar a sua reparação integral. Contudo, para evitar o subjetivismo exacerbado no momento do arbitramento, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de traçar os critérios a nortearem o magistrado na fixação de quantia indenizatória justa e proporcional.
Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
Apelação conhecida e parcialmente provida.